Tribunal: TJPA
Processo: 0808899-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808899-21.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ZILDOMAR DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACAREACANGA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL.
GUIA EXPEDIDA EM 30.06.2022.
PERDA DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Rurópolis/Pa em que é
paciente Zildomar dos Santos Silva,
na 59ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022, à unanimidade em

julgar prejudicado a ordem,
em razão da perda do objeto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, impetrado em favor de
ZILDOMAR DOS SANTOS SILVA
, contra ato supostamente coator, praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rurópolis.

Extrai-se da impetração
que o paciente foi preso em flagrante delito em 28/06/2021 por ter supostamente subtraído um aparelho celular, um relógio e quantia de R$30,00 (trinta reais) da vítima Rosilene do Carmo, fato ocorrido nas dependências de um quarto de hotel, tendo sido denunciado pelo crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, IV do CP.

Relata que o processo seguiu seu trâmite regular, sendo que na data de 23/11/2021 foi proferida sentença condenatória em desfavor do demandante, condenando-lhe nas penas do artigo 155, §1º, §4º, inciso IV, do Código Penal, ou seja, furto qualificado mediante concurso de pessoas e praticado durante o repouso noturno, a uma pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime fechado e 20 dias multa, negando-lhe ainda o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que não houve interposição de recurso, entretanto a guia de execução provisória ou definitiva não fora expedida, estando o coacto custodiado há quase 01 (um) ano, sem possibilidade de progressão ou gozo de benefícios de saída temporária, em razão da omissão da autoridade coatora.

Alega constrangimento ilegal em razão da irrazoabilidade do prazo para emissão da guia de execução do paciente, fato que reflete diretamente no cumprimento da pena, progressões e direito do gozo de benefícios.

Ao final, requereu a concessão da liminar para determinar a expedição da guia de execução pela autoridade coatora e, no mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, no entanto, por encontrar-me afastada de minhas atividades judicantes, coube ao Desª Kedima Pacífico Lyra analisar o pedido de liminar, que o indeferiu, determinando, ainda, a solicitação de informações à autoridade coatora.

Em suas informações (ID 10139640), o MM. Juiz de Direito da Vara de Rurópolis relatou a situação processual do paciente, extraindo-se o seguinte:

“(...) O presente Habeas Corpus trata-se da ausência de expedição da Guia de Execução do paciente ZILDOMAR DOS SANTOS SILVA.

(...)

Verifica-se que o processo transitou em julgado em 07 de fevereiro de 2022, e não houve manifestação de recursos pela defesa do paciente.

Por fim cumpre relatar que foi emitida a Guia de Execução Penal de nº 0800256-63.2021.8.14.0112.03.002-00, no dia 30 de junho de 2022, e enviado pelo malote digital para Vara Criminal de Itaituba-PA, no código de rastreabilidade 8142022852043
.
(...)”

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou pela
PREJUDICIALIDADE do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.
(ID 10299945)
.

É o relatório.

VOTO

Suscita o impetrante a concessão da ordem de
Habeas Corpus,
no sentido de
apenas e tão somente, para que seja expedida a guia de execução da pena do paciente, por parte do Juízo impetrado.

Quanto ao pedido de confecção e juntada da guia de recolhimento definitiva, o magistrado informa que a referida guia foi expedida no dia 30.06.2022 e encaminhada a Vara Criminal de Itaituba-PA.

Portanto, em razão das informações acima referenciadas, considero prejudicado o presente
writ
em razão da perda do objeto.

Ante o exposto
, julgo pela PREJUDICIALIDADE do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

Belém, data da assinatura digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/09/2022